Tribunal: TJES
Processo: 5014382-02.2024.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Transporte Terrestre
Data de julgamento: 2025-04-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014382-02.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VALE S.A.
RECORRIDO: ELIANE DA SILVA PINTO
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5014382-02.2024.8.08.0024

ORIGEM:
Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 4º Juizado Especial Cível

RECORRENTE: VALE S.A.

RECORRIDO: ELIANE DA SILVA PINTO

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO,
conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. TENTATIVA DE EXPULSÃO DA CONSUMIDORA EM HORÁRIO AVANÇADO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Requerido, ora Recorrente, contra a sentença que o condenou ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais. Em contrarrazões, a Autora, ora recorrida, requereu a rejeição do recurso apresentado.

(2). O Recorrente, na qualidade de Requerido, alega a inexistência de ilicitude, fundamentando sua defesa no estrito cumprimento do dever legal, bem como na ocorrência de excludente de responsabilidade em razão de caso fortuito. Contudo, em detida análise do contexto fático probatório apresentado nos autos, resta amplamente demonstrada a falha na prestação de serviços por parte da recorrente. Neste sentido, escorreita a sentença proferida pelo juízo
a quo
, que assim dispôs: “[...] Da análise dos autos, entende-se que a autora assiste razão em seus pedidos. A requerida, apresentou, como fato impeditivo do direito autoral, a ocorrência de fortuito externo (excludente supralegal de responsabilidade), entretanto o fato de ter tentado expulsar a autora da estação para que aguardasse transporte alternativo em hora avançada é inconteste. Tal fato, por si só, é suficiente para lesar os direitos da consumidora, motivo pelo qual merece guarida o pleito autoral. É direito básico do consumidor a proteção da vida, saúde e segurança (art. 6º, I, do CDC) e a efetiva prevenção de danos (art. 6º, VI, do CDC). Assim é temerária a conduta da empresa requerida, cujo preposto, ignorando qualquer particularidade da situação, tentou expulsar a consumidora mulher, em horário avançado, de ambiente coberto e seguro para que aguardasse na rua por transporte que chegaria em horário incerto [...]”.

(4). Desta feita, no tocante aos danos morais, acompanho na íntegra o entendimento do juízo de primeiro grau, mantendo
in totum
a condenação nas condições apostas, inclusive quanto ao montante entabulado, porquanto entendo que encontra-se em consonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como com o entendimento desta Turma.

(5). Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

(6). Condeno a Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

MILENA SILVA RODRIGUES

JUIZ LEIGO

-

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)